Tribunal: TJSP
Processo: 0007408-56.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – EXAME CRIMINOLÓGICO NÃO VINCULA A ATIVIDADE JURISDICIONAL – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0007408-56.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é agravante FELIPE DOS SANTOS FERNANDES QUADRA, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007408-56.2020.8.26.0482
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0007408-56.2020.8.26.0482.
MM. Juiz de Primeira Instância: Dr. Atis de Araújo Oliveira.
Comarca: Presidente Prudente SP.
Agravante: Felipe dos Santos Fernandes Quadra.
Agravado: Justiça Pública.
Voto no 46.721.
AGRAVO EM EXECUÇÃO
INDEFERIMENTO DE
PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO AUSÊNCIA
DO REQUISITO SUBJETIVO EXAME CRIMINOLÓGICO
NÃO VINCULA A ATIVIDADE JURISDICIONAL

DECISÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA

RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por
Felipe dos Santos Fernandes Quadra contra a r. decisão de fls. 5/6 idem
32/33, que, em 17/07/2020, indeferiu seu pedido de progressão ao regime
semiaberto, por ausência do requisito subjetivo.
Pugna, em suma, pelo deferimento do benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007408-56.2020.8.26.0482
3
de progressão de regime, por entender presentes os respectivos requisitos
legais (fls. 1/4).
Sustenta, a propósito, que o exame criminológico
foi desconsiderado pelo d. juízo de primeiro grau de jurisdição.
O sentenciado cumpre pena total de 14 (quatorze)
anos, 02 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, decorrente de
condenação pela prática dos crimes de tráfico privilegiado, roubo tentado,
dois furtos e um crime de roubo agravado, com término de cumprimento
de pena previsto para 02/05/2028 (fls. 25/30).
Contra-minutado o agravo (fls. 10/14), a r.
decisão recorrida foi mantida (fl. 15).
Manifestou-se a D. Procuradoria de Justiça pelo
não provimento do recurso (fls. 42/49).
É o breve relato.
O agravo não procede.
A
presença
do
requisito
objetivo
restou
incontroversa.
Importa considerar, entretanto, que não se faz
presente o mérito, em que pese o atestado de bom comportamento
carcerário (fl. 9) e a existência de exame criminológico favorável, por
maioria (fls. 16/23).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007408-56.2020.8.26.0482
4
O sentenciado cumpre pena decorrente da
condenação por diversos crimes, inclusive o crime de roubo agravado,
cometido com violência e grave à pessoa, cometido durante o
cumprimento de pena decorrente de condenações pelas práticas de crime
anterior de roubo tentado, furtos e tráfico ilícito de entorpecente
privilegiado (fl. 28).
Importa considerar, também que, em que pese o
relatório conjunto de avaliação ter indicado condições parcialmente
favoráveis do agravante, a avaliação técnica, como bem ressaltado da r.
decisão atacada, apontou circunstâncias desfavoráveis à concessão do
benefício (fls. 17/18 e 19/20).
Há que se considerar, ademais, que o agravante
possui razoável quantidade de pena a cumprir, com término previsto para
02/05/2028 (fl. 25).
Estas circunstâncias, em conjunto com o todo da
execução criminal, revelam que, efetivamente, o sentenciado ainda não
possui condições de adaptação a regime prisional menos rigoroso, sendo
imprescindível, portanto, maior período de observação do sentenciado no
regime prisional em que se encontra para que se possa avaliar a efetiva
introjeção da terapêutica penal, por meio de elementos concretos, em
atenção ao princípio norteador da execução criminal, qual seja, o in dubio
pro societate.
Quanto à realização do exame criminológico, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007408-56.2020.8.26.0482
5
teor do art. 96, da LEP, embora não seja indispensável para instruir
incidente da execução criminal, ainda constitui importante instrumento da
execução penal e não se apresenta incompatível com a análise do mérito do
sentenciado para fins de progressão de regime de cumprimento de pena.
O exame criminológico se apresenta como
razoável, pois se destina a prover elementos concretos para a verificação,
para fins de benefícios, do mérito de sentenciados condenados por crimes
graves, cometidos com violência à pessoa, como no caso do ora agravante,
em perfeita compatibilidade com o princípio reitor da execução penal.
No entanto, insta consignar, que, em que pese
compatível com o ordenamento jurídico e razoável a determinados casos,
não vincula, à evidência, a atividade jurisdicional, em conformidade com o
disposto no art. 182, do Cód. de Proc. Penal.
De rigor, portanto, a manutenação da r. decisão
agravada.
Face ao exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
NUEVO CAMPOS
Relator